Tribunal: TJBA
Processo: 8002326-32.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002326-32.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THAILAN SANTOS OUAIS registrado(a) civilmente como THAIS SANTOS OUAIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOILSON SANTANA LEÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍ
AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ADOLESCENTES MAIORES DE 12
(DOZE)
ANOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS ADOTANDOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE DA ADOÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar de três adolescentes, cujos cuidados eram anteriormente exercidos pela avó de consideração e, após seu falecimento, passaram a ser compartilhados entre a apelante e o tio de consideração. Adolescentes que manifestaram expressamente o desinteresse em serem adotados pela apelante, preferindo permanecer sob os cuidados do tio.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Verificação dos requisitos legais para o deferimento da adoção, em especial a necessidade de consentimento dos adolescentes maiores de 12 anos, conforme preconiza o art. 28, § 2º, do ECA, e análise da configuração das hipóteses legais para destituição do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A adoção só deve ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos, conforme determina o art. 43 do ECA; 2. Para adoção de adolescentes maiores de 12 anos, é imprescindível o seu consentimento, colhido em audiência (art. 28, § 2º, do ECA); 3. Os depoimentos prestados pelos adolescentes em juízo evidenciam não apenas a ausência de consentimento, mas aversão à possibilidade de serem adotados pela apelante, relatando episódios de maus-tratos; 4. Os relatos testemunhais corroboram que a convivência entre os adolescentes e a apelante não se mostrava benéfica; 5. Há fortes indícios de que a manutenção da situação atual, com os adolescentes permanecendo sob os cuidados do tio "de consideração", lhes proporciona ambiente mais acolhedor e propício ao desenvolvimento adequado; 6. A destituição do poder familiar, ainda que fundada no abandono (art. 1.638, II, do Código Civil), deve estar vinculada a uma solução que efetivamente salvaguarde o interesse dos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de adoção e destituição do poder familiar, ante a ausência de consentimento dos adolescentes, todos maiores de 12 anos, e a inexistência de vínculo afetivo entre estes e o apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 28, § 2º do ECA; art. 43 do ECA; art. 1.638, II, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - AC: 70077933323 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação nº 8002326-32.2021.8.05.0004, onde figuram, como apelante,
Thailan Santos Ouais
(nome social)
, e, como apelados,
Ingrede dos Santos
e
Joilson Santana Leão
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, pelos
seus e pelos ora apresentados
fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04